Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710601-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: ANA CAROLINA GRACA SOUTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0737252-26.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido da agravante de levantamento dos valores penhorados via SISBAJUD. A agravante narra que houve constrição significativa de seu patrimônio nos autos do cumprimento provisório de sentença, mas que, diante do provimento do Recurso Especial interposto, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, os valores devem ser liberados, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil, incisos II e III. Alega que o juízo a quo não pode condicionar a liberação do numerário ao trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a decisão que subsidiava o cumprimento provisório de sentença foi substituída pelo referido acórdão, impugnado por embargos de declaração desprovidos de efeito suspensivo. Afirma que a condenação provisória em seu desfavor não mais subsiste, de forma que não se justifica a constrição de mais de meio milhão de reais em desfavor de suas atividades, especialmente por se tratar de empresa de pequeno porte. Tecem considerações. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o levantamento da quantia penhorada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para, confirmando-se a tutela de urgência, reformar a decisão agravada. Preparo recolhido em ID 44939531 e ID 44939532. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram integralmente presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 151041984 dos autos originários): Deixo de apreciar a petição de ID 148450313, tendo em conta que já transcorreu prazo superior ao concedido à exequente pela decisão de ID 147661451. Com relação aos pedidos de exclusão da terceira executada do polo passivo e liberação dos valores penhorados via Sisbajud, não obstante a decisão de ID 147577309, reputo inviável o deferimento dos pedidos, tendo em conta a informação trazida pelas partes de que ainda não transitou em julgado referida decisão. Aguarde-se o trânsito em julgado do recurso, ID 150488009. A agravante sustenta que a constrição monetária operada em seu desfavor não deve ser mantida, uma vez que não há decisão favorável à agravada que confira lastro à presente execução provisória. De fato, o Recurso Especial interposto pela agravante foi julgado procedente pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se, ao final, sua ilegitimidade passiva para figurar no processo, bem como o afastamento necessário de sua responsabilidade solidária em relação ao débito provisoriamente executado pela agravada. Transcrevo a ementa do julgado: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ADMINISTRADORA HOTELEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: AUSÊNCIA. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE FORNECIMENTO NÃO CARACTERIZADA. MATÉRIA DE FATO DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. 1. Sendo possível a análise da legitimidade passiva com os elementos descritos no acórdão recorrido, não incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF e 5 e 7/STJ. 2. A empresa de administração hoteleira não tem responsabilidade solidária pelo inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias em construção, porquanto não integra a cadeia de fornecimento relativa à incorporação formada pelas sociedades empresárias inadimplentes. 3. A circunstância de haver no contrato a previsão de que o consumidor se obriga a aderir por instrumento particular ao futuro pool hoteleiro administrado por empresa indicada no contrato de promessa de compra e venda não implica responsabilidade desta última por eventual inadimplemento da incorporadora e construtora. Enquanto não terminada a obra, sequer tem objeto o contrato de administração. 4. Agravo interno e recurso especial providos. (AgInt no REsp n. 1.914.177/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 25/1/2023.) O cumprimento provisório de sentença é disciplinado pelo Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;(destaquei) O título judicial provisoriamente executado foi reformado em favor da agravante, de forma que não há mais razões para que o valores penhorados assim sejam mantidos em favor da agravada, diante da inexistência de qualquer decisão judicial que justifique a medida. A oposição de embargos de declaração pelas partes vencidas no bojo do Recurso Especial não desautoriza a conclusão obtida, uma vez que não são dotados de efeito suspensivo, conforme orienta o art. 1.026, caput, do CPC. Para todos os efeitos, o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça substituiu o acórdão provisoriamente executado, nos termos do art. 1.008 do CPC, in verbis: Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Assim, está demonstrada a probabilidade do direito da agravante, e também se reconhece os efeitos prejudiciais da manutenção da penhora de mais de meio milhão de reais, comprometendo o exercício da empresa. Todavia, a antecipação da tutela requerida ocasionaria o levantamento do valor depositado e tal medida incorreria em irreversibilidade dos efeitos da decisão, afastando-se com isso um requisito legal do artigo 300 do CPC, e, consequentemente, a possibilidade de concessão de tutela de urgência ou efeito suspensivo ao agravo. Não se trata da avaliação de irreversibilidade da medida em relação à execução provisória, rechaçada pela agravante ao afirmar o oferecimento de imóveis à penhora, pois, como dito alhures, não subsiste título judicial em seu desfavor que justifique qualquer cumprimento provisório de sentença. Trata-se, contudo, de irreversibilidade avaliada no bojo do presente recurso, estritamente em relação à liberação imediata dos valores, que devem aguardar a decisão colegiada. Ademais, o pedido liminar na forma requerida acaba esgotando o mérito do próprio recurso, transpondo o campo das providências temporárias que devem ser reguladas por meio de pedido de tutela de urgência, o que impede o deferimento nesta sede de análise de cognição sumária. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não é e não pode função da tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de praxe. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 24 de março de 2023 13:35:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador